Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013284-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUELI GABRIEL - CPF: 583.219.261-34 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELADO), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), SUELI GABRIEL - CPF: 583.219.261-34 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU.
PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. TEMA 1.044 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA SEGURADA
. ACIDENTE DE TRABALHO. FUNÇÃO. PLAINISTA. DIAGNÓSTICO. BURSITE DE OMBRO. LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.o 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

2- Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral da Segurada para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido.

3- Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e por
SUELI GABRIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

A apelante,
Sueli Gabriel
em suas razões recursais, alega que, sofreu acidente de trabalho em 23/04/2019 e em virtude do acidente foi cometida de Bursite de Ombro, requerendo perante à Autarquia Previdenciária apelada a concessão do benefício por incapacidade o que lhe foi concedido no período de 23/04/2019 a 25/06/2019 e, após o a alta médica previdenciária permaneceu com expressiva redução de seu potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pelas lesões evidenciadas.

Argumenta que o laudo pericial constatou a sequela que prejudica a atividade habitual.

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, comprovado o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. Que é possível a concessão de auxílio-acidente para incapacidade temporária, bem como a configuração da dor como sequela.

Pugna para que seja conhecido o presente recurso de apelação e com integral provimento para reformar a sentença, condenando o apelado a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença ou auxílio-acidente a Recorrente, desde a data em que cessado o auxílio-doença (DCB em a 25/06/2019).

Em suas
razões recursais
o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
aduziu que foi determinado o pagamento dos honorários periciais pela Autarquia.

Por força dessa decisão, o INSS antecipou os honorários periciais, em observância à obrigação imposta pela Lei n. 8.620/93. Argumenta que, após o regular andamento do feito, sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido da parte recorrida. Apesar disso, a parte recorrida não foi condenada à devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória revogada, como também a sentença proferida se omitiu/afastou da obrigação de devolução dos valores adiantados pela autarquia recorrente a título de horários periciais.

Requer a análise expressa dos dispositivos legais expostos, para efeito de futura interposição de recurso especial.

Pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

Devidamente intimado, somente a apelada
Sueli Gabriel
apresentou suas contrarrazões. (id. 209505904).

Juntada de novo documento pela apelante
Sueli Gabriel
(id. 209505906).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 211244697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e por
SUELI GABRIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

·

DO APELO DE SUELI GABRIEL:

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal de
SUELI GABRIEL
, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a parte autora, ora apelante, possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id. 209505878):

“ (...) 5. CONCLUSÃO
Não foi possível estabelecer incapacidade laborativa.

2) A parte requerente
é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
? R.
Não
.

4) A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual? R.
Os sintomas são passíveis de controle clínico-ambulatorial e não foi possível estabelecer incapacidade para o trabalho.

C) Há necessidade de realização de novos exames para conclusão pericial, Quais?
R. não.

9. A incapacidade impede TOTALMENTE o(a) periciando(a) de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência, levando em consideração suas patologias? Em caso negativo, queira o Sr. Perito responder que tipo de atividade o(a) periciando(a) ESTÁ APTO a exercer, indicando quais as limitações do periciando(a), fundamentando sua conclusão clínica, conforme disciplina o § 1o do artigo 473 do CPC/2015. R.
Não foi possível estabelecer incapacidade laborativa.
”

Diante das respostas concedidas pelo
expert
do Juízo,
conclui-se pela capacidade da parte autora
.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/SP, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Apesar do atestado médico juntado após a realização da perícia médica evidenciando a necessidade do afastamento de suas atividades(id. 209505886), a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (
TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

·

DO APELO DO INSS:

O apelante, INSS insurge acerca da necessidade de devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória revogada, como também a sentença proferida que se omitiu/afastou da obrigação de devolução dos valores adiantados pela autarquia recorrente a título de horários periciais.

Pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

O apelo merece prosperar.

No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar, à sistemática dos
recursos repetitivos

(Tema n. 1.044/STJ)
, os Recursos Especiais nos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, no qual se discutem a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.

Por sua vez, na data de 21.10.2021, a Corte Cidadã concluiu o julgamento do referido Tema (acórdão publicado em 25.10.2021), fixando a seguinte
tese repetitiva
:

“Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1o Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, 1o da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2o, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5o, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ. REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Dessa forma, o STJ, no julgamento do Tema 1044 de recursos repetitivos, firmou entendimento de que cabe ao Estado membro reembolsar os honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, quando sucumbente a parte autora, como é a situação em comento.

Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Superior e, considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso em estima (id. 209505893) e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (decisão de id. 209505862), tenho que caberá ao Estado de Mato Grosso

o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária.

Quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
ambas as apelações, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SUELI GABRIEL.
Noutro giro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, determinando que caberá ao
Estado de Mato Grosso
o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária em que o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024